Tribunal: TJDFT
Processo: 0740587-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETENCIA PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DE SÃO PAULO. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETITIVO RESP 1696396 / MT. RELAÇÃO CONSUMERISTA ENTRE AUTOR E MERCADO LIVRE. AUSENCIA DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão que deu provimento a agravo de instrumento.

2. O aresto asseverou que o serviço prestado pelo Mercado Livres é regido por contrato de adesão e o embargado figura como usuário final dos serviços prestados pelo mercado livre (plataforma virtual), incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

2.1. O acórdão mencionou que, nos termos do artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, a ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços pode ser proposta no domicílio do autor.

2.2. O julgado asseverou que a relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, portanto, a prerrogativa da escolha do foro competente cabe à parte considerada hipossuficiente, pois é capaz de avaliar em qual local terá melhor acesso ao Judiciário, conforme precedentes desta Corte (07030266920198070020, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 7/7/2020).

2.3. Com isto, a conclusão que se chegou no julgado foi a de que merece reforma a decisão agravada, devendo ser reconhecida a competência da 1a Vara Cível do Guará para processar o feito de origem.

3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

3.1. Apesar das alegações dos embargantes, não há que se falar em omissão ou obscuridade no julgado, sobretudo porquanto da simples leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

5. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

6. Embargos de declaração rejeitados.